Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA Na 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família Órfãos e Sucessões de Santa Maria após declínio da competência pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em execução de título extrajudicial referente a taxas condominiais. 1.1. O Juízo suscitado alega a ocorrência de escolha aleatória do juízo, eis que não há pertinência com o domicílio de qualquer das partes. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da Primeira Vara Cível, de Família Órfãos e Sucessões de Santa Maria, argumenta que se trata de competência territorial, não podendo a competência ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ.
2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que nenhuma das partes possuem domicílio na Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente: “(...) Tratando-se de ação de execução de taxas condominiais, impõe-se a aplicação das regras de competência definidas no art. 53, inciso III, alínea "d", do NCPC. E os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, razão pela qual é vedado seu declínio de ofício (Súmula no 33 do STJ). Eventual objeção quanto ao lugar da propositura da ação deve ser alegada em sede de preliminar de contestação (art. 64, do NCPC)” (07009478520168070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 2a Câmara Cível, publicado no DJE: 13/2/2017).
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de direito da Vara Cível de Planaltina (suscitado).